Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIO WAGNER RESENDE FINELLI em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC. Em sede recursal, aduz o recorrente que houve falha na prestação do serviço da empresa recorrida, porquanto ocorreu demora excessiva para devolução das cártulas de cheque não compensadas em sua conta bancária, o que lhe teria gerado prejuízos financeiros. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28589107). Custas e preparo recolhidos (IDs 29142535 – 29142536 e 29513868 – 29513869). Contrarrazões apresentadas (ID 28589112).
3. O autor narra que em razão de um negócio jurídico recebeu 02 cheques com data de 01/07/2020 para compensação. Informa que os cheques foram compensados antes da data referida, em 30/06/2020. Em decorrência desse fato, o BANCO BRADESCO S.A. sustou as cártulas de cheque e efetuou o estorno dos valores depositados em conta. Alega o autor que a empresa bancária demorou excessivamente para proceder à devolução dos cheques e que em razão disso teve que desaplicar valores investidos para cobrir suas despesas bancárias.
4. Dispõe o art. 373, I, do CPC, que incumbe à parte autora o ônus de provar o alegado.
5. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais que comprovam as movimentações financeiras do recorrente entre 30/06/2020 e 15/07/2020 (ID 28589087), os prints da tela do celular, os diálogos com os funcionários da empresa recorrida pelo Whatsapp (IDs 28589091 - 28589092), bem como as comprovações de ser cliente prime do banco recorrido (IDs 28589093 – 28589095), não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável. Percebe-se que houve, de fato, um prazo excessivo para a devolução das cártulas de cheque, e que os valores destinados a investimento tiveram que ser desaplicados. Entretanto, não restou comprovado no feito, dano extrapatrimonial que subsidie a responsabilização civil.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que acomete de forma intensa a honra objetiva da pessoa causando dano a sua imagem e credibilidade, gerando situações vexatórias, não sendo razoável inserir o cenário vivenciado no caso concreto dentro desses critérios, sob pena de relativizar o instituto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).